Tribunal: TJDFT
Processo: 0734996-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0734996-11.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOACI NASCIMENTO DA SILVA D E S P A C H O O DISTRITO FEDERAL, em petição de ID 52077238, comunica que o Agravo de Instrumento n. 0725335-08.2023.8.07.0000 não transitou em julgado, estando pendente julgamento de agravo interno interposto contra decisão monocrática proferida naqueles autos. Por esse motivo, informa a necessidade de se aguardar o trânsito em julgado do referido recurso para expedição de eventuais precatórios. Entretanto, da análise dos autos de origem, observa-se que o douto Magistrado a quo determinou a expedição de requisitórios apenas em relação ao valor tido como incontroverso, justamente em razão de não ter havido julgamento do mérito do recurso interposto pelo DISTRITO FEDERAL. Assim, cumpra a Secretaria o comando inserido no ID 51175074. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador